Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716275-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PALOMA DA SILVA SA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA A paciente, presa em flagrante em 27.4.25, pelo crime do art. 155, caput, do CP, teve a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança de R$ 2.000,00. Sustenta o impetrante que condicionar a liberdade da paciente ao pagamento de fiança ofende os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, pois dependerá da ação de terceiros que sequer estão cientes a respeito da condição imposta. Requer, em liminar, seja relaxada a prisão e expedido alvará de soltura. Subsidiariamente, seja dispensado o pagamento de fiança, com a imediata soltura da paciente. Antes do exame do pedido liminar, a impetrante juntou comprovante de recolhimento da fiança (ID 71179616). O provimento jurisdicional final não é mais útil nem necessário à pretensão da paciente. O habeas corpus está, portanto, prejudicado. Assim declara-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES